Tribunal: TJES
Processo: 0000630-78.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES MÚTUAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Adriano Ribeiro da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, fixando a pena em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. O apelante pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito: (i) a aplicação da atenuante de embriaguez; (ii) o reconhecimento de agressões mútuas para redução da pena; e (iii) a substituição do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) o reconhecimento de atenuante em razão do estado de embriaguez do apelante; e (iii) a readequação da dosimetria da pena, com alteração do regime inicial para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na jurisprudência consolidada, que autoriza a negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu respondeu ao processo preso, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A embriaguez voluntária ou culposa não configura atenuante, conforme art. 28, inciso II, do Código Penal, sendo necessária a comprovação de embriaguez acidental, completa ou incompleta, para aplicação da redução de pena, o que não restou demonstrado nos autos.

5. O argumento de agressões mútuas não se sustenta, pois as lesões sofridas por terceiro, ao intervir para cessar a violência praticada pelo apelante contra a vítima, decorrem exclusivamente da conduta inicial do agente e não caracterizam reciprocidade nas agressões.

6. O regime inicial semiaberto é adequado, em conformidade com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a pena inferior a 4 anos e a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando o réu responde ao processo preso, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A embriaguez voluntária ou culposa não autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 28, §2º, do Código Penal.

3. As lesões decorrentes de intervenções de terceiros para cessar agressões não configuram agressões mútuas para fins de redução da pena.

4. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena inferior a 4 anos, em caso de reincidência do agente, conforme Súmula nº 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 28, II, e §2º; art. 129, §13. CPP, art. 312. Súmula nº 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súm. nº 269;
STJ, AgRg-HC 832.888, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024;
TJES, HC 5014915-67.2023.8.08.0000, Relª Desª Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000630-78.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES MÚTUAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Adriano Ribeiro da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, fixando a pena em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. O apelante pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito: (i) a aplicação da atenuante de embriaguez; (ii) o reconhecimento de agressões mútuas para redução da pena; e (iii) a substituição do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) o reconhecimento de atenuante em razão do estado de embriaguez do apelante; e (iii) a readequação da dosimetria da pena, com alteração do regime inicial para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na jurisprudência consolidada, que autoriza a negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu respondeu ao processo preso, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A embriaguez voluntária ou culposa não configura atenuante, conforme art. 28, inciso II, do Código Penal, sendo necessária a comprovação de embriaguez acidental, completa ou incompleta, para aplicação da redução de pena, o que não restou demonstrado nos autos.

5. O argumento de agressões mútuas não se sustenta, pois as lesões sofridas por terceiro, ao intervir para cessar a violência praticada pelo apelante contra a vítima, decorrem exclusivamente da conduta inicial do agente e não caracterizam reciprocidade nas agressões.

6. O regime inicial semiaberto é adequado, em conformidade com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a pena inferior a 4 anos e a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando o réu responde ao processo preso, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A embriaguez voluntária ou culposa não autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 28, §2º, do Código Penal.

3. As lesões decorrentes de intervenções de terceiros para cessar agressões não configuram agressões mútuas para fins de redução da pena.

4. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena inferior a 4 anos, em caso de reincidência do agente, conforme Súmula nº 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 28, II, e §2º; art. 129, §13º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, nº 269;
STJ, AgRg-HC 832.888, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024;
TJES, HC 5014915-67.2023.8.08.0000, Relª Desª Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000630-78.2024.8.08.0014

APELANTE:
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA

em face da r. Sentença de ID 11677045, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nos crimes previstos no art. 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 8755059), o apelante pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pugna:
(i)
pelo reconhecimento da embriaguez do agente como atenuante, com a consequente redução da pena aplicada;
(ii)
pela consideração das agressões mútuas na fixação de uma pena mais proporcional; e
(iii)
pela

substituição do regime inicial para a modalidade aberta;

Contrarrazões acostadas ao ID 11677064, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11716344), no mesmo sentido.

Pois bem. Preliminarmente, o apelante requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, com o qual prossegue-se com a análise.

Na r. sentença, o Juízo Sentenciante

fundamentou a manutenção da prisão preventiva no fato de que o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução processual.

Ressalta-se, ainda, o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível a manutenção da prisão preventiva em razão do acusado ter permanecido custodiado durante toda a instrução processual.

Acerca da temática, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, conforme extrai-se do julgado transcrito abaixo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
[...]
(STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06/03/2024)

Na mesma lógica, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo vem se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...]
2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
[...]
(TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)

Por tais motivos,
REJEITO
a preliminar.

A apreciação do mérito recursal se restringe à análise da dosimetria da pena.

Inicialmente, a defesa pugna pela aplicação da atenuante prevista no art. 28, §2º do Código Penal em virtude do estado de embriaguez do agente no momento dos fatos.

Sobre esse tema, salienta-se que, de acordo com a inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, seja
voluntária ou culposa
, não caracteriza excludente de culpabilidade.

Somente a embriaguez
acidental
, decorrente de
caso fortuito
, quando o sujeito desconhece o efeito da substância que ingere,

ou
força maior
, na hipótese em que o agente é obrigado a ingerir substância inebriante. Quando completa, têm condão de excluir a imputabilidade penal e, se incompleta, atenua a pena do agente, conforme estabelecem os parágrafos 1º e 2º do referido dispositivo, condição esta que não restou comprovada no caso em apreço.

Em seu interrogatório judicial, o réu, ora apelante, admitiu ser usuário de bebidas alcoólicas, o que evidencia a voluntariedade do seu estado de embriaguez à época dos fatos. Não foi apresentada qualquer prova de que o acusado desconhecia a natureza da substância ingerida ou que tenha sido compelido a consumi-la contra sua vontade.

Dessa forma, restou claro que a embriaguez do apelante foi fruto de sua escolha consciente, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art. 28, §2º, do Código Penal.

Superada essa questão, urge ressaltar que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionalidade do julgador, com observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Embora o apelante busque a redução da pena sob o argumento de que houve agressões mútuas, verifica-se, a partir do depoimento judicial da vítima, Sra. Marineth Machado, que seu amigo, Mário, tentou intervir para impedir que o agente a agredisse, resultando nas lesões descritas no Laudo Pericial de ID 11676984.

Desse modo, observa-se que as lesões causadas foram provenientes de agressões reflexas, desencadeada por uma tentativa de intervenção por parte de terceiro, que buscava cessar as agressões iniciadas pelo apelante.

Nesse contexto, as lesões sofridas por Mário não podem ser interpretadas como resultado de agressões mútuas propriamente ditas, mas sim como consequência direta da conduta inicial do agente. Assim, a tentativa de atribuir culpa recíproca carece de respaldo nos autos, não havendo elementos que justifiquem a aplicação de uma redução da pena com base nesse argumento.

Por fim, constata-se que o regime inicial para cumprimento da pena deve ser mantido na modalidade semiaberta, conforme fixado pelo Juízo Sentenciante, com fulcro na Súmula nº 269 do C. STJ, em razão da pena inferior a 04 (quatro) anos de prisão e a reincidência do agente – vide a condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0001662-24.2016.8.08.0039.

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.